Tribunal: TJDFT
Processo: 0744259-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0744259-96.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSANGELA DE JESUS LIMA, FELIX PEREIRA DE LIMA RÉU ESPÓLIO DE: JOSEFA MARIA DE JESUS LIMA D E S P A C H O Com fundamento nos arts. 9o e 10 do CPC, intime-se a parte agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifeste acerca da possível intempestividade do recurso, tendo em vista que a ciência da decisão que indeferiu a gratuidade de justiça (ID de origem 244341441) ocorreu em 31/07/2025, e que o pedido de reconsideração de decisão anterior não possui efeito suspensivo nem interruptivo do prazo para a interposição de agravo de instrumento. Após, retornem conclusos os autos. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator